Tribunal: TJBA
Processo: 8075386-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8075386-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

EMBARGADO: CONSTANCA IZABEL DO CARMO NETA

Advogado(s)
:
BRUNA MANNRICH, HARON DE QUADROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO COM
O ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO
RESP 1.821.182/RS. INEXISTÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO UTILIZADA COMO REFERENCIAL. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO REALIZADA. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA PELA DISCREPÂNCIA MANIFESTA ENTRE TAXAS PACTUADAS E TAXAS MÉDIAS DE MERCADO. MATÉRIA ANALISADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8075386-13.2022.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.